Tribunal: TJDFT
Processo: 0005944-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. ATENUANTE INOMINADA. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ACUSADO REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez, e a consequente alteração da capacidade psicomotora, por diversos meios de prova, de igual hierarquia, ou seja, não se exige a constatação técnica/documental e testemunhal, mas sim a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (mediante prova testemunhal).
2. O réu foi preso em flagrante delito após ter sido parado em uma blitz de rotina realizada por agentes do DETRAN, tendo-se submetido ao exame de etilômetro, o qual aferiu, por litro de ar alveolar, valor superior ao limite fixado em lei. Mantém-se, portanto, a condenação pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).
3. Em julgados recentes, o egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. A circunstância de apresentação espontânea do acusado para a realização do teste do etilômetro, após a prática do crime, mostrou-se relevante para a prova da materialidade, sendo razoável que o apelante seja recompensado por sua conduta, na forma do artigo 66 do Código Penal.
5. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime caracterizador da reincidência envolveu violência contra pessoa, sendo agravado pelo fato de ter sido praticado no contexto de violência doméstica.
6. Recurso parcialmente provido.